Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DEVIDA. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. SUPRIMENTO.
I. Detectado erro material no acórdão quanto à base de cálculo do valor dos honorários de sucumbência na reconvenção, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Não traduz pagamento voluntário, de molde a excluir a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito do valor do débito feito pelo executado com o objetivo de garantir o juízo.
III. Recursos providos.